Tribunal: TJMT
Processo: 1016869-95.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016869-95.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VANDERLEI NUNES DA SILVA - CPF: 423.276.011-34 (EMBARGANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em Exame

1.Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação e determinou o regular prosseguimento da ação monitória.

II. Questões em Discussão

2. Verificar a existência de contradição no acórdão embargado, no que tange à suficiência da prova escrita para embasar a ação monitória.

III. Razões de Decidir

3.Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à reanálise do mérito da causa.

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022). No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, reconhecendo a suficiência da prova escrita apresentada pela instituição financeira para embasar a pretensão monitória.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados."

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
art
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
EDcl
no REsp 1435687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANDERLEI NUNES DA SILVA
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimentos Sorriso – Sicredi Celeiro Do MT, determinando o prosseguimento da ação monitória.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, arguindo, em síntese, que os documentos apresentados pela Embargada, conquanto suficientes para dar início ao procedimento monitório, não conferem credibilidade à dívida cobrada a ponto de se atribuir eficácia executiva ao mandado monitório, razão pela qual requer o acolhimento dos
aclaratórios
, para sanar os supostos vícios apontados.

Contrarrazões no id. 264047287, circunstância em que o Embargado requer a aplicação de multa diante da oposição de embargos supostamente protelatórios.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
VANDERLEI NUNES DA SILVA
em face do acórdão que determinou o regular prosseguimento da ação monitória.

Em sede recursal, aduz o Embargante que o v. acórdão padece de contradição, na medida em que, não obstante reconheça a aptidão dos documentos carreados aos autos para instruir inicialmente o procedimento monitório, tais elementos probatórios não se mostram hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a existência, liquidez e exigibilidade do crédito perseguido, de modo a autorizar a concessão de força executiva ao mandado inicial.

Diante de tais fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o alegado vício de contradição.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo do Embargante, não se verifica, no presente caso, qualquer contradição no aresto impugnado apta a ensejar o acolhimento do recurso.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central do recurso, e reconheceu a suficiência da prova escrita apresentada pela instituição financeira para embasar a pretensão monitória, consubstanciada no Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado, extrato bancário demonstrando a efetiva liberação do crédito e planilha demonstrativa da evolução do débito.

Ainda, diferentemente do que alega o Embargante, não há contradição entre reconhecer a suficiência da prova para fins de processamento da ação monitória e a posterior análise do mérito da pretensão em sede de embargos. Com efeito, a cognição exercida no momento da admissibilidade da ação monitória é sumária, sendo certo que o contraditório será exercido de forma diferida, através dos embargos monitórios.

Nessa toada, o próprio acórdão embargado consignou expressamente que "
a ação monitória não exige prova robusta como se ação de conhecimento
fosse, bastando
a prova escrita que permita ao julgador formar juízo de probabilidade acerca da existência do crédito
."

In
casu
,
da simples leitura dos autos, depreende-se que o Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, a
rediscussão
do mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Importante registrar que eventuais insurgências que guardam estreita relação com o mérito da ação deverão ser antes suscitadas perante o juízo de primeiro grau, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ressalta-se, por derradeiro, que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, não configurado o intuito protelatório, mas a mera irresignação do Embargante, revela-se indevida a multa em questão.

Ex
positis
,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Vanderlei Nunes da Silva, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025